Tribunal: TJDFT
Processo: 0730519-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730519-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: EDUARDO FERNANDO CARVALHO CURVINA D E S P A C H O Em face do retorno dos autos a esta egrégia Turma para reexame do mérito em razão do julgamento do REsp 1.843.332/RS – Tema 1.051 -, sob a sistemática dos recursos repetitivos, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator